Tribunal: STF
Processo: RMS 39067
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Gilson de Almeida Bernardes contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 28.617, com o seguinte teor:



    “ADMINISTRATIVO. REVISÃO. ANISTIA. COMISSÃO. PARCIALIDADE DOS MEMBROS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. 1. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória. Precedentes.2. No caso, não há nos autos prova pré-constituída das alegações sobre a parcialidade dos membros da comissão revisora (de anistia), mas apenas “conjecturas, que dependem de dilação probatória para sua comprovação, o que não é cabível na via mandamental.” (MS n. 28.808, Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), DJe de 28/10/2022).3. Agravo interno não provido.”



    A petição inicial do writ foi liminarmente indeferida, com fundamento na ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.



    Originariamente, o ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado em portaria que instaurou o procedimento de revisão do ato que o havia reconhecido como anistiado político.



    O recorrente, em amparo à sua pretensão, narra que:



    “Dos 27 membros da Comissão de Anistia, 1/4 (um quarto) deles têm histórico e postura públicas INCOMPATÍVEIS com a função do órgão, seja por manifesta contrariedade à política pública de reparação das vítimas de Estado; seja por atuação judicial contrária à política de reparação ou, ainda, seja por posicionamento contrário à instauração da Comissão Nacional da Verdade.



    Ademais, é de se destacar, que, para Presidente da Comissão de Anistia foi nomeado o senhor João Henrique Nascimento de Freitas, ex-assessor jurídico e integrante do gabinete do então Deputado Federal Jair Bolsonaro.”



    Defende, ao final, a existência de prova pré-constituída.



    A União, em contrarrazões, aduz a inexistência de direito líquido e certo, tendo em vista que a tese do recorrente demanda dilação probatória. No mérito, em síntese, aduz a regularidade da portaria impugnada, bem como a imparcialidade dos membros da comissão (doc. 66).



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, dispenso o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria e o feito está suficientemente instruído (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    A insurgência não merece acolhida.



    No presente recurso ordinário, o recorrente insiste na parcialidade dos membros da Comissão de Anistia e na ilegalidade da portaria que lhe negou o benefício da anistia. 



    Verifico, entretanto, que a decisão recorrida se funda na ausência de direito líquido e certo. 



    Releva notar, in casu, que não há nos autos comprovação da falta de imparcialidade dos membros da Comissão de Anistia. De fato, da análise dos autos, não há como extrair de forma incontestável e inequívoca a alegada parcialidade dos membros daquela comissão, nem que a Administração agiu de forma arbitrária ou imotivada ao cassar o benefício do impetrante. Inclusive, em casos semelhantes, a Administração agiu da mesma forma, o que demonstra a ausência de parcialidade contra o recorrente. No mesmo sentido vem caminhando a jurisprudência desta Suprema Corte: RMS 39.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/3/2023; RMS 39.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/3/2023; RMS 38.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/2/2023; RMS 39.029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2023.



    Deveras, o presente mandamus carece desse requisito, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelo recorrente.



    Com efeito, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos. 



    A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. 



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é a medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Custas pelo recorrente.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente